Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-55.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: DO RE 631.240/MG - FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARA PLEITEAR O BENEFÍCIO PERTINENTE NA ESFERA JUDICIAL - CARÊNCIA DECRETADA DE OFÍCIO.
"Nas ações ajuizadas após a data do julgamento do RE 631.240/MG é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção do feito por falta de interesse de agir".
(TJSP; Apelação Cível 1000844-55.2017.8.26.0189; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 02/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG - FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARA PLEITEAR O BENEFÍCIO PERTINENTE NA ESFERA JUDICIAL - CARÊNCIA DECRETADA DE OFÍCIO.
"Nas ações ajuizadas após a data do julgamento do RE 631.240/MG é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG - FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARA PLEITEAR O BENEFÍCIO PERTINENTE NA ESFERA JUDICIAL - CARÊNCIA DECRETADA DE OFÍCIO.
"Nas ações ajuizadas após a data do julgamento do RE 631.240/MG é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção do feito por falta de interesse de agir".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000844-55.2017.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado AGNALDO
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decretaram de ofício a carência da ação,
prejudicada a apelação do INSS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000844-55.2017.8.26.0189
Voto no 35.767
Apelação Cível no 1000844-55.2017.8.26.0189 - Voto no 35.767
Fls. 2
Comarca: FERNANDÓPOLIS - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1000844-55.2017.8.26.0189)
Apelante: INSS
Apelado: AGNALDO RODRIGUES DA SILVA
ACIDENTÁRIA
-
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO
-
AÇÃO
AJUIZADA
APÓS
A
DATA
DO
JULGAMENTO DO RE 631.240/MG - FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR
PARA
PLEITEAR
O
BENEFÍCIO PERTINENTE NA ESFERA JUDICIAL -
CARÊNCIA DECRETADA DE OFÍCIO.
“Nas ações ajuizadas após a data do julgamento do RE
631.240/MG é necessária a comprovação do prévio
requerimento administrativo, sob pena de extinção do
feito por falta de interesse de agir”.
Carência da ação decretada de ofício;
apelação do INSS prejudicada.
Trata-se de ação acidentária formulada por Agnaldo
Rodrigues da Silva contra o INSS alegando, em síntese, que em
19.02.2008, sendo contribuinte como vereador no Município de
Meridiano, sofreu acidente com sua moto na ida para o trabalho, com
consequente fraturas múltiplas pelo corpo, lesões essas que reduziram a
sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
Citado, apresentou o INSS contestação arguindo falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000844-55.2017.8.26.0189
Voto no 35.767
Apelação Cível no 1000844-55.2017.8.26.0189 - Voto no 35.767
Fls. 3
interesse de agir sob o argumento de que não houve prévio
requerimento administrativo (páginas 34/53).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 85/90 e
105).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do indeferimento administrativo, além
de juros de mora, correção monetária, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o total até então devido. Ficou
consignada a forma de atualização dos valores em atraso. Dispensou o
Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário
(páginas 111/114).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma da r.
sentença, conforme aponta (páginas 118/129).
O autor apresentou resposta (páginas 133/139).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A meu juízo a hipótese é de decreto, de ofício, da carência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000844-55.2017.8.26.0189
Voto no 35.767
Apelação Cível no 1000844-55.2017.8.26.0189 - Voto no 35.767
Fls. 4
da ação.
Com efeito, é certo que o Supremo Tribunal Federal em
sede do julgamento do Recurso Extraordinário RE 631.240/MG, com
repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento para definir
como requisito para o ajuizamento das ações desse jaez a
obrigatoriedade do prévio requerimento administrativo, especificando
assim as regras de transição:
a) Para as ações de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser
formulado diretamente em Juízo, uma vez que nesses casos a conduta
do INSS já configura, ao menos tacitamente, o não acolhimento da
pretensão (exceção feita a casos em que matéria de fato ainda não foi
levada ao conhecimento da Administração - item 4 do aludido julgado);
b) Já para as ações ajuizadas anteriormente à data do
referido julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo, o Supremo Tribunal Federal definiu três
situações: b1) ações ajuizadas no âmbito do Juizado Itinerante não serão
extintas, mesmo ausente o anterior pedido na via administrativa; b2)
havendo contestação de mérito pelo INSS, o feito prossegue, já que há
interesse de agir pela pretensão resistida; b3) as demais ações judiciais
deverão ficar sobrestadas, sendo que nesses processos a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000844-55.2017.8.26.0189
Voto no 35.767
Apelação Cível no 1000844-55.2017.8.26.0189 - Voto no 35.767
Fls. 5
deverá ser intimada pelo Juízo para dar entrada no pedido junto ao
INSS, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito. Uma vez
comprovado o pedido administrativo, o INSS também será intimado a
se manifestar no prazo de 90 dias. Acolhido administrativamente o
pedido, ou nos casos em que ele não puder ser analisado por motivo
atribuível ao próprio requerente, a ação será extinta. Do contrário, ficará
caracterizado o interesse em agir, devendo ter seguimento o pedido
judicial da parte.
c) Por fim, para as ações ajuizadas posteriormente ao
julgamento do RE 631.240/MG (03.09.2014), o processo deve ser
extinto por carência, diante da falta de interesse de agir, representada
pela não comprovação do prévio requerimento administrativo.
No caso concreto, vê-se que a presente ação foi ajuizada
em 2017 e o autor não demonstrou ter feito tal postulação na via
administrativa recentemente, sendo certo que o único pedido formulado
ocorreu em 02.12.2008 e o indeferimento está datado de 11.05.2009
(página 13), ou seja, cerca de 08 anos antes, valendo salientar ainda que
o autor apenas se limitou a defender a tese de ser desnecessária tal
medida (ver páginas 57/60).
Desse modo, conforme item “c” da regra de transição
acima apontada, fica caracterizada a falta de interesse de agir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000844-55.2017.8.26.0189
Voto no 35.767
Apelação Cível no 1000844-55.2017.8.26.0189 - Voto no 35.767
Fls. 6
autor ante a ausência do prévio requerimento administrativo
recente para as demandas ajuizadas após 03.09.2014, conforme
entendimento unânime desta Câmara.
Logo, em que pese o respeito a r. sentença proferida, impõe-
se, de ofício, o decreto de carência da ação por ausência de interesse
processual, restando prejudicada a apelação do INSS.
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício, reformo a r.
sentença para decretar a carência da ação. Sem imposição dos ônus
da sucumbência por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91). Resta prejudicada a apelação do INSS.
LUIZ DE LORENZI
Relator